Tribunal: TJBA
Processo: 8038773-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038773-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: L. V. G. L. e outros

Advogado(s)
:
ANGELO VINICIUS MARQUES CIDREIRA MUNIZ, LUCIANA DE MEDEIROS GUIMARAES

A9

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. DA SAÚDE. DA CRIANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA. EM TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. OFERTA DE PLANO FAMILIAR OU INDIVIDUAL COMPATÍVEL PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. AUSENTE. CONDUTA ABUSIVA. DEVER DE MANUTENÇÃO DO PLANO ENQUANTO PERDURAR O TRATAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL INDENIZÁVEL. CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo por adesão, de menor diagnosticado com TEA, em curso de tratamento multidisciplinar.

II. Questão em discussão:
Se foi regular o cancelamento e se existe no caso concreto o dano moral indenizável.

III. Razões de decidir:
Por tudo que dos autos consta, é inconteste que o cancelamento hostilizado não considerou o fato do menor estar em curso de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista - TEA, prescrito pelo médico especialista que o acompanha, imprescindível para o seu desenvolvimento, saúde e qualidade de vida, o que viola frontalmente o direito de acesso à saúde e a dignidade humana enquanto direito fundamental constitucional, o qual, em regra, deve prevalecer sobre interesses exclusivamente patrimoniais.

Outrossim, não se olvidar da devida observância ao melhor interesse da criança, conforme estabelecem os artigos 1º ao 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), e o respeito ao portador de deficiência e asseguração do pleno desenvolvimento do portador de TEA, vide Lei nº 12.764/2012, artigo 1º, § 2º, e seguintes.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:
A sentença não comporta reforma nas condenações impostas, eis que escorreita e em conformidade com a legislação, normas e jurisprudência de regência sobre a matéria, razão por que resta mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8038773-23.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelado L. V. G. L. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça